Tribunal: TJMT
Processo: 1002054-18.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002054-18.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA GONCALVES - CPF: 900.446.651-72 (APELADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0001-90 (APELANTE), ALEXANDRE DE SERPA PINTO FAIRBANKS - CPF: 153.537.087-41 (ADVOGADO), LUCAS FERNANDO DE CANDIO AMARAL - CPF: 033.072.281-61 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (APELANTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ESTETICA DENTAL, PESSOA CARVALHO LTDA - CNPJ: 54.855.004/0001-80 (APELANTE), ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA - CNPJ: 28.009.688/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), KATICIELE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 50.972.147/0001-11 (APELANTE), KATICIELE BATISTA DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA - CNPJ: 50.972.147/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA SUCESSORA DE ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DE ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor. apelação cível. ação de indenização. serviços odontológicos. falha na prestação do serviço. responsabilidade solidária da franqueadora. danos morais e estéticos configurados. dano material afastado. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por clínica odontológica franqueada e franqueadora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. Consumidora que, após submeter-se à extração de todos os dentes, por recomendação clínica da franqueada, não teve concluído o tratamento de implante dentário, inicialmente previsto para seis meses, mesmo após transcorrido prazo superior a dois anos. Utilização de prótese diversa daquela contratada. Configuração de falha na prestação do serviço. Responsabilidade solidária entre franqueada e franqueadora.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa franqueadora possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas na prestação de serviços odontológicos realizados pela clínica franqueada; (ii) estabelecer se a demora excessiva e a não conclusão do tratamento odontológico configuram falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos; e (iii) determinar se o custeio de novo tratamento, por força de decisão liminar, afasta a condenação à restituição dos valores originalmente pagos a título de dano material.

III. razões de decidir

3. A empresa franqueadora, ao permitir o uso de sua marca e modelo de negócio, integra a cadeia de fornecimento e se beneficia economicamente da atividade da franqueada. Perante o consumidor, que é atraído pela credibilidade da marca, aplica-se a Teoria da Aparência, justificando-se a responsabilidade solidária de ambas as empresas pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A demora de mais de dois anos para a conclusão de um tratamento odontológico previsto para seis meses, que implicou a extração total dos dentes da consumidora por recomendação clínica da franqueada, ultrapassa o mero dissabor e configura grave falha na prestação do serviço. A obrigação em procedimentos de implante dentário é de resultado, a mutilação desnecessária (extração de todos os dentes) e equivocada, somada à inexecução do contrato caracteriza ato ilícito.

5. É lícita a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético, por possuírem fundamentos distintos. O dano estético decorre da alteração morfológica sofrida pela autora (ausência de dentes por longo período), enquanto o dano moral resulta do sofrimento psíquico, da angústia e da violação à sua dignidade.

6. O custeio de um novo tratamento em outra clínica, determinado em sede de tutela de urgência e cumprido mediante depósito judicial, satisfaz a pretensão de reparação material da consumidora, que era a de ter o serviço efetivamente prestado. A condenação cumulativa à restituição dos valores originalmente pagos configuraria enriquecimento sem causa e bis in idem, devendo ser afastada.

IV. dispositivo e tese

7. Recursos de apelação conhecidos. Recurso da franqueadora desprovido. Recurso da franqueada parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A empresa franqueadora responde solidariamente com a franqueada pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação de serviços, em razão da aplicação da Teoria da Aparência e da responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento prevista no Código de Defesa do Consumidor. 2. A demora excessiva e injustificada na conclusão de tratamento odontológico, que possui natureza de obrigação de resultado, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais e estéticos. 3. O cumprimento de decisão liminar que determina o custeio de novo tratamento para o consumidor exaure a pretensão de reparação por dano material, afastando a condenação à restituição dos valores originalmente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp n. 2.046.666/SP, j. 16/5/2023.

Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, REsp n. 1.426.578/SP, j. em 23/6/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., “franqueadora”, e por ESTETICA DENTAL PESSOA CARVALHO LTDA (sucessora de ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO CIA LTDA), doravante “franqueada”, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos” (Processo nº 1002054-18.2023.8.11.0006), ajuizada por ANA CRISTINA GONÇALVES, ora apelada, contra as apelantes, julgou procedentes os pedidos para, afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da franqueadora, condenar as rés, solidariamente, à restituição integral da quantia paga pela autora, com as devidas correções e abatimento do valor já depositado em juízo, condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e condenar as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos (cf. Id. nº 326920007).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que, na qualidade de mera franqueadora, não possui relação jurídica direta com a consumidora, sendo a clínica franqueada uma pessoa jurídica autônoma e a única responsável pela prestação dos serviços, nos termos da Lei nº 13.966/2019 (cf. Id. nº 326920012).

No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade, pois não participou do tratamento, e a inexistência de ato ilícito que justifique sua condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores indenizatórios.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 326920012).

Por sua vez, KATICIELE BATISTA DA SILVA – ME, empresa sucessora de ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA, também apela da sentença (cf. Id. nº 326920023).

Em seu recurso, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, atribuindo a demora no tratamento a fatores alheios à sua vontade, como um quadro de anemia apresentado pela apelada e as restrições impostas pela pandemia de COVID-19.

Afirma que a apelada abandonou o tratamento e que uma prótese chegou a ser entregue, necessitando apenas de ajustes.

Argumenta, ainda, a perda de objeto do pedido de danos materiais, em razão do depósito judicial realizado para custear o novo tratamento, e a não configuração dos danos morais e estéticos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 326920023).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo de KATICIELE BATISTA DA SILVA – ME, empresa sucessora de ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA (cf. Id. nº 326920032). Instada a se manifestar contra o recurso de ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., a apelada quedou-se inerte (cf. Id. nº 326920016).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A primeira apelante, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., insiste na tese de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que o contrato de franquia estabelece autonomia jurídica e administrativa entre ela e a clínica franqueada, sendo esta última a única responsável pela relação contratual estabelecida com a apelada e pelos eventuais danos decorrentes. Invoca, para tanto, a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019).

Todavia, a tese não merece prosperar.

Nesse contexto, a relação jurídica em análise é, inequivocamente, de consumo, e sob essa ótica deve ser primordialmente interpretada.

A apelada, ao buscar os serviços, foi atraída pela marca “OdontoCompany”, um nome de projeção nacional que, aparentemente, inspira confiança e credibilidade.

Para o consumidor, não há distinção visível entre a franqueadora, detentora da marca, e a franqueada, que a utiliza em sua fachada, materiais publicitários e uniformes. Ambas se apresentam ao mercado como uma unidade econômica, um único negócio.

Trata-se, portanto, do estabelecimento de um vínculo associativo entre empresas distintas, caracterizado, na lição de Carlos Alberto Bittar, pelo “uso necessário de bens intelectuais do franqueador (franchisor) e a participação no aviamento do franqueado (franchise)” (in Contratos comerciais. 6 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 189).

Entendo que o contrato de franquia, sob a ótica consumerista, equipara-se aos contratos de representação comercial ou de revenda, de modo que se estende a responsabilidade civil a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do produto ou serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, alcançando, inclusive, os franqueadores.

Cumpre salientar que a exegese dos arts. 14 e 18 do CDC imputa a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação a toda a cadeia de fornecimento, inclusive àqueles que a organizam, impondo a obrigação conjunta de qualidade-segurança (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao código de defesa do consumidor. Arts. 1º a 74 – Aspectos materiais. São Paulo: RT, 2003, p. 248).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE CIVIL PERANTE TERCEIROS. APLICAÇÃO DO CDC. INCIDÊNCIA.

1. Os contratos de franquia caracterizam-se por um vínculo associativo em que empresas distintas acordam quanto à exploração de bens intelectuais do franqueador e têm pertinência estritamente inter partes.

2. Aos olhos do consumidor, trata-se de mera intermediação ou revenda de bens ou serviços do franqueador - fornecedor no mercado de consumo, ainda que de bens imateriais.

3. Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados. Precedentes.

4. Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia.

5. Recurso especial não provido.”

(STJ - Terceira Turma - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - REsp n. 1.426.578/SP, julgado em 23/6/2015, DJe de 22/9/2015.)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRANQUEADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. DANOS MORAIS REVISÃO DO VALOR.

Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, deve ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - Quarta Turma - Relatora Min. Maria Isabel Gallotti - AgRg no AREsp n. 759.656/SP, julgado em 24/9/2019, DJe de 2/10/2019.)

Assim, uma vez reconhecida, em tese, a responsabilidade civil das empresas franqueadas perante os consumidores pelos danos decorrentes da prestação do serviço franqueado, mostra-se cabível a extensão dessa responsabilidade à franqueadora.

Nesse cenário, aplica-se paralelamente a Teoria da Aparência, um dos pilares do direito consumerista, que visa proteger a confiança legítima do consumidor que contrata acreditando na solidez da marca que se apresenta.

A franqueadora, ao permitir o uso de seu nome e de seu modelo de negócio, integra a cadeia de fornecimento e aufere benefícios econômicos diretos (royalties) e indiretos (fortalecimento da marca) com a atividade da franqueada.

Nessa ótica, a legislação consumerista é cristalina ao estabelecer a responsabilidade solidária de todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, conforme dispõem o parágrafo único do art. 7º e o § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a finalidade da norma é ampliar a garantia do consumidor, permitindo-lhe demandar contra qualquer um dos envolvidos no ciclo de consumo que lhe causou o dano.

Importante esclarecer que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) disciplina a relação jurídica estabelecida entre franqueador e franqueado, mas não possui o condão de afastar a incidência das normas de ordem pública e de interesse social previstas no Código de Defesa do Consumidor, as quais regem a relação entre fornecedor e consumidor final.

Ademais, referido diploma legal não exclui a responsabilidade do franqueador perante os consumidores atendidos por seu franqueado. Diversa seria a conclusão caso a controvérsia envolvesse apenas questões internas entre franqueado e fornecedores, hipótese em que, após detida análise dos autos, poder-se-ia afastar a responsabilidade solidária (STJ - Terceira Turma - Relatora Min. Nancy Andrighi - REsp n. 2.046.666/SP, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Entendo que, em uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, impõe a prevalência da norma protetiva consumerista na presente hipótese.

Portanto, ao se apresentar ao público sob a bandeira de uma marca consolidada, a clínica franqueada atrai para a franqueadora a responsabilidade solidária pelos danos causados ao consumidor, em razão da legítima expectativa de qualidade e segurança que a marca representa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO

Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Passo à análise conjunta das insurgências, dada a conexão entre as matérias devolvidas.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pela franqueadora e pela franqueada contra a sentença que julgou procedentes os pedidos indenizatórios formulados pela consumidora, em razão de falha na prestação de serviços odontológicos.

Na inicial (cf. Id. 326918382), a parte autora/apelada, ANA CRISTINA GONCALVES, expôs que, em agosto de 2020, após economias de um longo período, contratou os serviços da clínica ré/apelante, ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO CIA LTDA, franqueada da ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA, para realizar um tratamento odontológico.

Inicialmente, o procedimento pretendido pela apelada consistia apenas em corrigir alguns problemas dentários, incluindo o implante de determinados dentes. Contudo, após avaliação clínica realizada por dentista especialista, foi-lhe recomendada a extração de todos os dentes, seguida da colocação de implantes dentários, com custo estimado em aproximadamente R$ 20.000,00, acrescido de mensalidades no valor de R$ 59,70.

Afirmou que, após o início dos procedimentos, todos os seus dentes seriam removidos com a promessa de que os implantes substitutos seriam colocados em seis meses.

Contudo, afirmou que, transcorridos mais de dois anos, o tratamento permanecia inconcluso, deixando-a em situação de mutilação e submetendo-a a constrangimentos, comentários jocosos no ambiente de trabalho e significativo abalo em sua autoestima.

Relatou que tentou resolver a situação amigavelmente, inclusive por meio de reclamação no PROCON, onde foi firmado um acordo para a finalização do tratamento em dez dias, o qual, segundo ela, não foi cumprido pela ré/apelante, que apenas tentou forçá-la a usar uma prótese (dentadura).

A decisão interlocutória (cf. Id. nº 326918391) deferiu a gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova e concedeu a tutela de urgência para determinar que as empresas requeridas/apelantes finalizassem o tratamento odontológico contratado no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Inconformada com os termos da tutela, a autora/apelada interpôs agravo de instrumento (cf. Id. nº 326919870), argumentando que a decisão foi equivocada ao determinar que o tratamento fosse finalizado pela própria clínica ré/apelante, local que a autora descreveu como “de suplício”.

Pleiteou a reforma da decisão para que as rés/apelantes fossem compelidas a custear o tratamento em outra clínica de sua confiança, conforme pedido original.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para modificar a tutela de urgência e compelir as rés/apelantes ao custeio integral do tratamento em outra clínica, nos mesmos termos do contrato original.

Em sua contestação (cf. Id. nº 326919859), a ré/apelante, ODONTOCOMPANY FRANCHISING SA, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva.

Sustentou ser mera franqueadora, não tendo participado da relação de consumo estabelecida entre a autora e a clínica franqueada, que é uma pessoa jurídica autônoma e independente.

Afirmou que a Lei de Franquias (Lei nº 13.966/2019) afasta a caracterização de relação de consumo ou vínculo empregatício entre franqueadora e franqueado.

No mérito, refutou as alegações da inicial, afirmando não ter conhecimento dos fatos, não ter prestado qualquer serviço à autora nem recebido quaisquer valores.

Impugnou a ocorrência de falha na prestação do serviço, bem como a existência de danos materiais, morais e estéticos, pleiteando a total improcedência dos pedidos em relação a si.

Por sua vez, a ré/apelante, ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO CIA LTDA, apresentou contestação (cf. Id. nº 326919901).

Em sua defesa, negou a falha na prestação dos serviços, afirmando que o tratamento seguiu o planejamento adequado, mas sofreu interrupções necessárias devido a um quadro de anemia diagnosticado na autora e às restrições impostas pela pandemia de COVID-19.

Alegou que uma prótese provisória foi entregue à autora no início do tratamento e que a prótese definitiva foi confeccionada e instalada, mas a autora manifestou insatisfação com detalhes estéticos, solicitando ajustes.

Sustentou que a autora abandonou o tratamento ao não comparecer às consultas agendadas, inclusive após o acordo firmado no PROCON.

Argumentou a perda superveniente do objeto quanto ao dano material, em razão do depósito judicial de R$ 20.400,00 realizado em cumprimento à decisão do agravo de instrumento.

Impugnou a existência de danos estéticos, afirmando não haver deformidade permanente, e de danos morais, atribuindo a não finalização do tratamento à culpa exclusiva da consumidora. Requereu a improcedência total dos pedidos.

A autora/apelada apresentou impugnação à contestação (cf. Id. nº 326919929), refutando as alegações das rés/apelantes.

Negou que a anemia ou a pandemia justificassem um atraso de quase três anos. Afirmou que a prótese instalada era de péssima qualidade, torta e dolorosa, tendo sido retirada na própria clínica poucos dias após a instalação, e que desde então permaneceu sem dentes.

Reiterou que o acordo no PROCON foi descumprido pela ré/apelante e que as alegações de abandono são inverídicas, reafirmando a falha na prestação do serviço e os danos sofridos.

Durante a instrução processual, foi realizada audiência (cf. Id. nº 326920001), na qual foram colhidos o depoimento pessoal da autora/apelada e o depoimento da representante da empresa sucessora da clínica ré/apelante, além da oitiva de uma testemunha, o dentista que atendeu (extração dos dentes) da autora/apelada.

Sobreveio a sentença, na qual o MM. Juízo fundamentou nos seguintes termos:

“(...) A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Infere-se que incontroversa a relação jurídica/contratual entre as partes para a realização dos serviços odontológicos listados à id. 112413863 – fls. 7/10 e demais anexos, bem como que a requerente adimpliu com os pagamentos acordados, restando a controvérsia se houve falha na prestação dos serviços concernente em atraso injustificado para a conclusão dos serviços, e se tal conduta causou danos indenizáveis à autora.

Compulsando os autos, infere-se que os argumentos principais da parte requerente são de que a mesma contratou a realização de serviços odontológicos necessários, após relevante investimento financeiro, visto que o custo dos serviços contratados são bem superiores aos seus rendimentos mensais, no intuito de obter uma saúde e estética bucal perficientes, todavia, após a realização parcial dos serviços de retirada de todos os dentes da autora, a empresa ré não concluiu no prazo previsto e acordado, bem como não forneceu próteses temporárias adequadas até que os serviços fossem concluídos, o que causou danos materiais, morais e estéticos à requerente, juntando prova mínima do alegado (ids. 112413857, 112413862 e 112413863).

Por outro lado, a requerida, em sede de contestação, sustenta, em síntese e dentre os demais pontos, a ausência de conduta ilícita, salienta a complexidade do tratamento e justifica possíveis atrasos pela necessidade de suspensão dos serviços pela Pandemia da COVID-19, que a autora teve a enfermidade denominada anemia que inviabilizou temporariamente o tratamento e faltas da autora em sessões de atendimentos, todavia, não demonstra ou comprova de forma concreta a culpa da requerente e/ou que as alegadas intempéries interferiram precisamente no período de tratamento superior ao ofertado e previsto.

Verifica-se nos autos que os serviços foram iniciados no mês 08/2020, conforme fichas de atendimentos juntadas. Todavia, no mês de fevereiro/2023, em sede de reclamação administrativa no âmbito de órgão de defesa do consumidor (PROCON), a própria requerida confirma que ainda não tinha concluídos os serviços contratados, ao ponto que firma acordo administrativo prometendo o término dos serviços.

Outrossim, quanto à alegação da requerida de que forneceu prótese temporária adequada até a conclusão dos serviços contratados, que mitigaria o anseio da autora, o vídeo juntado pela própria ré à id. 1120249171 evidencia que o produto fornecido estava inadequado à consumidora.

Sendo assim, infere-se que restou evidenciado nos autos a falha na prestação dos serviços pela parte requerida, concernente em atraso injustificado e desarrazoado e não conclusão dos aludidos serviços odontológicos contratados, bem como que não foi empregada pela parte ré a urgência e empenho necessários que o caso requer por se tratar de serviços essenciais à qualidade de vida e autoestima da autora.

É certo que a clínica odontológica, na qualidade de fornecedora de serviços que é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.

Desse modo, para a responsabilização da parte requerida, exige-se a violação de um direito da requerente, da comprovação dos fatos alegados, da conduta, dos danos efetivamente sofridos pelo consumidor, e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano amargado, evidenciados no caso em análise.

Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir ineficiente/desidioso na realização do tratamento contratado que envolveu todos os dentes da requerente, que resultou em longo período de espera em que a mesma ficou sem todos os dentes e sem prótese temporária adequada durante o tratamento que restou incompleto e ineficaz, perceptível e com relevante impacto em qualquer relação social da consumidora, deve a empresa ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes.

Quanto ao dano material, merece a consumidora a reparação, concernente no ressarcimento integral do valor pago, tendo em vista que os procedimentos contratados além de terem levado tempo muito superior ao previsto e devido, restou ineficaz e incompleto, bem como não alcançou o resultado almejado do tratamento na forma ofertada e contratada, devendo, todavia, ser abatido o valor já pago pela requerida por força da antecipação de tutela (id. 123317326).

Quanto ao dano estético indenizável pleiteado, este é concedido quando ocorre lesão à saúde ou integridade física de alguém que altera a aparência física da vítima e resulta em relevante constrangimento. É uma espécie de reparação extrapatrimonial que pode ser indenizável quando comprovada a sua ocorrência.

No presente caso, a falha na prestação do serviço permitiu que a autora convivesse por anos sem todos os dentes, o constrangimento é incontroverso, assim, é imperioso a condenação da promovida à reparação do dano estético pleiteado, vide os arts. 186 e 927, do Código Civil.

Quanto ao pedido indenizatório de reparação de danos morais, infere-se também fazer jus a parte autora (arts. 186 e 927, do Código Civil), pois a conduta ilícita da requerida em demorar e posteriormente não concluir de forma perficiente os serviços odontológicos contratados na forma supracitada, que envolveram todos os dentes da consumidora, certamente ultrapassa a barreira do mero aborrecimento contra a autora e enseja dano moral indenizável em favor da mesma.

Em relação ao quantum indenizatório do dano moral, este deve atender às finalidades de compensação e repressão, com observância às peculiaridades do caso concreto, como a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento ilícito de uma das partes e garantindo o viés pedagógico da medida, bem como vide os princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Dito isto, tenho que asseverar que a autora cumpriu minimamente o seu mister na ação (art. 373, I, do CPC), através dos documentos anexos à inicial e produzidos no decorrer do processo.

Com efeito, não havendo provas que desconstituam a pretensão da autora, mas, de outro lado, havendo nos autos provas que demonstram a existência da alegada falha na prestação de serviços cometido pela requerida, a procedência da ação é a medida impositiva.

Neste sentido é a jurisprudência do Egrégio TJ/MT:

(...)

Posto isto, confirmo a tutela antecipada, e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1)

Condenar a parte requerida ao ressarcimento integral da quantia paga pela requerente em favor desta, monetariamente atualizadas pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a data do pagamento, devendo ser abatido o valor já pago em sede de antecipação de tutela (id. 123317326);

2)

Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação;

3)

Condenar a parte requerida ao pagamento de uma indenização por danos estéticos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de mora de 1 % a partir da data da citação.

Condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, a ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA interpôs o presente recurso de apelação (cf. Id. nº 326920012).

Em suas razões, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, insistindo na autonomia da franqueada e na inaplicabilidade da responsabilidade solidária.

No mérito, alega a ausência de nexo causal, pois não participou da prestação de serviços, e a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores indenizatórios.

Por sua vez, a ré/apelante, KATICIELE BATISTA DA SILVA ME (sucessora da clínica), também interpôs recurso de apelação (cf. Id. nº 326920023).

Reafirma a tese de que não houve falha na prestação do serviço, atribuindo a demora a fatores externos e ao abandono do tratamento pela autora.

Sustenta a perda de objeto do dano material e a não configuração dos danos morais e estéticos, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões (cf. Id. nº 326920032), a parte autora defendeu a manutenção da sentença, rebatendo o argumento da apelante, KATICIELE BATISTA DA SILVA ME.

Pois bem.

A controvérsia central, portanto, reside em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico e a existência dos danos alegados pela apelada.

Conforme documentado, a apelada, em agosto de 2020, contratou um tratamento que, por sua natureza, era transformador e prometia a restauração de sua função mastigatória e de sua estética bucal.

Para tanto, precisaria se submeter ao procedimento drástico de extração de todos os seus dentes, depositando confiança e suas economias na promessa de que, em meses, teria sua nova dentição implantada.

O que se seguiu, no entanto, foi um longo e angustiante período de mais de dois anos de espera, sem a conclusão do tratamento.

As justificativas apresentadas pela franqueada apelante em sua defesa e reiteradas em seu apelo, a saber, um quadro de anemia da paciente e as restrições da pandemia de COVID-19, mostram-se absolutamente desproporcionais e insuficientes para explicar um atraso de tal magnitude.

Nesse ponto, ressalto que o ônus da prova recai sobre a clínica odontológica quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (...)”

Assim, competia-lhe demonstrar que a interrupção ou não conclusão do tratamento decorreu de razões de saúde da apelada, como a alegada anemia, ônus do qual não se desincumbiu.

Ou, então, quanto às alegações de atraso em razão da pandemia de COVID-19, incumbia-lhe comprovar, de forma concreta, quais fatos específicos teriam efetivamente impedido ou retardado a continuidade do tratamento, demonstrando o nexo entre tais circunstâncias e a demora ocorrida, o que igualmente não foi feito.

Com efeito, a própria ficha de atendimento juntada pela apelante (cf. Id. nº 326919902) contradiz sua tese, ao registrar um atendimento realizado em 10/05/2021, período em que, segundo a narrativa defensiva, o tratamento estaria suspenso por razões de saúde da paciente.

Ademais, ainda que tais fatores tenham imposto alguma dificuldade, não se pode admitir que um tratamento programado para seis meses se estenda por anos, deixando a consumidora em um estado de completa vulnerabilidade.

A alegação de que a apelada teria abandonado o tratamento também não se sustenta. Os autos revelam justamente o contrário. A consumidora buscou ativamente solucionar o problema, inclusive recorrendo ao PROCON em fevereiro de 2023, ocasião em que a clínica novamente prometeu concluir o serviço em dez dias, promessa que restou descumprida. Verifica-se, ainda, que a própria clínica admitiu não possuir capacidade técnica para realizar o atendimento, apesar de ter indicado e recomendado o tratamento específico à paciente.

Verifico que propositura da presente ação é a prova cabal de sua busca incessante por uma solução, e não de abandono.

Conforme se extrai do depoimento do Dr. Samuel, um dos dentistas responsáveis pelo procedimento de implante dentário (cf. Id. nº 326919994), a ODONTOCOMPANY adota um protocolo inicial que consiste na submissão do paciente a uma avaliação primária, destinada a identificar, de forma preliminar, quais procedimentos serão necessários no caso concreto.

Importa destacar que, segundo esclarecido pelo profissional em audiência, essa primeira etapa pode variar significativamente em duração, “de apenas 2 (dois) minutos até 30 (trinta) dias”, a depender da necessidade de realização de exames complementares, como radiografias, tomografias ou outras avaliações técnicas indispensáveis à definição da conduta mais adequada.

Somente após essa análise preliminar e da definição do tratamento aplicável é que o consumidor é encaminhado ao dentista responsável pela execução integral do procedimento contratado, momento em que se iniciam as etapas clínicas propriamente ditas.

No caso específico dos autos, presume-se que a cirurgia à qual a apelada foi submetida exigia a realização de exames prévios capazes de fundamentar a recomendação de extração total dos dentes, medida que, inclusive para leigos, revela-se extremamente radical. Entretanto, conforme se extrai da audiência de instrução e julgamento e comprovado nos autos, a própria clínica não possuía condições técnicas para executar o procedimento que ela mesma indicara como necessário, sendo preciso que a paciente buscasse outros profissionais no município de Cáceres/MT para dar continuidade ao tratamento.

Essa circunstância conduz à conclusão lógica de que a recomendação clínica formulada na etapa inicial estava equivocada, incompleta ou, ao menos, era inexecutável nas condições oferecidas pela própria franqueada. Tal falha revela deficiência evidente na prestação do serviço, tanto na fase diagnóstica quanto na fase de execução, violando o dever profissional de diligência e configurando falha técnica apta a gerar danos à consumidora.

A responsabilidade civil das apelantes, no caso, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que significa que respondem pelos danos causados independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Ademais, em se tratando de procedimento odontológico de implantes e próteses, a obrigação é de resultado, e não de meio. O profissional não se compromete apenas a empregar a técnica adequada, mas a entregar o resultado estético e funcional prometido.

No caso concreto, o defeito na prestação do serviço revela-se de forma manifesta, tanto pela demora excessiva e injustificada quanto pela inexecução do contrato. Conforme relatado em audiência e exposto na petição inicial, a apelada encontra-se frustrada, utilizando uma dentadura fixa, produto totalmente distinto daquele originalmente contratado, o que evidencia o descumprimento das legítimas expectativas da consumidora e a falha inequívoca do serviço prestado.

Ademais, o vídeo juntado pela própria franqueada apelante (cf. Id. nº 326919910), que supostamente comprovaria a entrega de uma prótese, na verdade, corrobora a tese da apelada, pois evidencia a inadequação do produto entregue, o que foi confirmado em audiência pela testemunha, o dentista que realizou o procedimento, ao admitir a necessidade de múltiplos ajustes e a sua busca pessoal pela peça em outra cidade.

Configurada a falha na prestação do serviço, a análise dos danos é consequência direta.

O dano estético é inquestionável, pois a apelada permaneceu por anos sem dentes, uma alteração morfológica que causa constrangimento e afeta a imagem.

De igual modo, o dano moral é patente, ultrapassando o mero aborrecimento ao violar a dignidade da apelada, que sofreu com a frustração, a angústia e a humilhação decorrentes da situação.

Na doutrina, Carlos Alberto Bittar esclarece que os danos morais“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)” (Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Portanto, para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana ou sofrimento psíquico de elevada gravidade, por exemplo.

No caso em apreço, verifico a presença dos requisitos caracterizadores do dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela apelada ultrapassa o mero aborrecimento e configura efetiva violação à sua honra, em grau suficiente para justificar a correspondente reparação pecuniária.

A cumulação de ambos, portanto, é lícita, conforme a Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, e os valores arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada modalidade mostram-se razoáveis e proporcionais.

Contudo, no que tange à condenação por danos materiais, consistente na restituição integral da quantia paga, observado o abatimento do valor já pago em sede de antecipação de tutela (id. 326919919), a sentença merece um pontual reparo.

Verifica-se que, por força de decisão proferida em sede de agravo de instrumento por este Tribunal, as rés/apelantes foram compelidas a custear a finalização do tratamento da autora em outra clínica. Em cumprimento a essa determinação, a segunda apelante realizou o depósito judicial no valor de R$ 20.400,00 (cf. Id. nº 326919920), quantia que foi levantada pela autora para dar seguimento ao seu tratamento com profissional de sua confiança, ainda que diverso do contratado (dentadura fixa).

A finalidade da reparação material, neste caso, era garantir que a consumidora tivesse o tratamento pelo qual pagou.

Ao determinar e viabilizar o custeio de um novo procedimento, a decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento cumpriu, por via diversa, essa finalidade. O valor depositado judicialmente não foi um mero adiantamento da indenização, mas sim a satisfação da obrigação de fazer convertida em perdas e danos, destinada a remediar o prejuízo principal, qual seja a ausência do tratamento concluído.

Permitir, além do custeio do novo tratamento, a restituição do valor originalmente pago, configuraria um enriquecimento sem causa da apelada e um bis in idem, pois ela receberia o serviço (custeado pelas apelantes) e, cumulativamente, o dinheiro de volta, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

A reparação civil visa a recompor o patrimônio lesado, e não a proporcionar um ganho indevido. Dessa forma, o cumprimento da obrigação de custear o novo tratamento, materializado pelo depósito judicial, registrado sob o Id. nº 326919920, exauriu a pretensão de reparação material, devendo a condenação a este título ser decotada da sentença.

Pelo exposto, CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas ao apelo de KATICIELE BATISTA DA SILVA – ME, empresa sucessora de ANDERSON AMORIM DE MELO PORTO & CIA LTDA, para reformar a sentença e excluir a condenação ao pagamento de danos materiais (restituição dos valores pagos), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, inclusive no que tange à condenação solidária da franqueadora ao pagamento das indenizações por danos morais e estéticos.

Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO ao recurso de ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

De ofício, apenas esclareço que, considerando o disposto nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1º, do Código Civil, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento e acrescido de juros de acordo com a Taxa Legal (Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária IPCA), a partir da citação.

Considerando o provimento parcial do recurso da segunda apelante, mas em parte mínima do pedido condenatório, mantenho a distribuição da sucumbência fixada na origem, pois a apelada decaiu de parte mínima de sua pretensão. Majoro, portanto, os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, a serem pagos solidariamente pelas apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026